Tribunal: TJDFT
Processo: 0720853-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado que o veículo objeto da busca apreensão estaria registrado em nome de terceiro alheio ao processo, e demonstrado que o autor, apesar de ter sido regularmente intimado, não emendou a inicial para comprovar que o automóvel, em algum momento, esteve na posse do réu, mostra-se adequada a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330 e art. 485, I e IV, todos do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.